Tribunal: TJMT
Processo: 0024595-64.2017.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0024595-64.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARLY NUNES DE ALMEIDA - CPF: 010.036.861-17 (EMBARGANTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BEBIANA MENDES DA SILVA - CPF: 571.406.851-34 (EMBARGANTE), OSMAR DA COSTA RODRIGUES - CPF: 282.436.171-91 (EMBARGANTE), JOAO LIMA DOS REIS - CPF: 015.432.731-06 (EMBARGANTE), VALDEMAR DULINO MARES - CPF: 902.404.991-15 (EMBARGANTE), JOSE AMADEUS ROGRIGUES DA SILVA - CPF: 030.611.841-63 (EMBARGANTE), JUAREZ MARQUES CANGUCU - CPF: 395.916.031-34 (EMBARGANTE), NILSON DE OLIVEIRA - CPF: 569.116.881-91 (EMBARGANTE), RENATO EDSON LOPES FIGUEIREDO - CPF: 569.729.461-15 (EMBARGANTE), ELENICY FERREIRA LIMA - CPF: 010.018.691-25 (EMBARGANTE), DIRCEU DOS SANTOS - CPF: 298.876.401-82 (EMBARGANTE), JOAO BATISTA BARCELOS GOVEIA - CPF: 940.181.031-15 (EMBARGANTE), ANTONIO REGINALDO ROLDAO - CPF: 040.360.001-44 (EMBARGADO), REMI CRUZ BORGES - CPF: 904.330.411-53 (ADVOGADO), ANDERSON LUIZ RASIA - CPF: 020.953.521-06 (ADVOGADO), JUCELIA BASILIO DA SILVA - CPF: 353.595.011-20 (ADVOGADO), DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

MARLY NUNES DE
ALMEIDA e
outros

EMBARGADO(S):
ANTONIO REGINALDO ROLDAO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO - NÃO VERIFICADO - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS - MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por
MARLY NUNES DE ALMEIDA e outros
em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de Embargos de Declaração nº 0024595-64.2017.8.11.0041, que rejeitou ao recurso
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

A parte embargante assevera que o acórdão apresenta vícios de omissão quanto ao conluio entre o oficial de justiça e o réu, bem como à impugnação dos documentos de registro da propriedade.

Apresenta prequestionamento quanto à matéria para que possa exercer o seu direito de recorrer às instâncias superiores.

Devidamente intimado, o Embargado deixou de apresentar contrarrazões conforme certidão em ID.
272560868.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):

MARLY NUNES DE ALMEIDA e outros

EMBARGADO(S):
ANTONIO REGINALDO ROLDAO

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado,
Trata-se de Embargos de declaração opostos por
MARLY NUNES DE ALMEIDA e outros
em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de Embargos de Declaração nº 0024595-64.2017.8.11.0041, que rejeitou ao recurso,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão embargado restou assim fundamentado:

“
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO - NÃO VERIFICADO - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS - MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA – RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por
MARLY NUNES DE ALMEIDA e outros
contra o acórdão de ID nº 255074179, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

A parte embargante assevera que o acórdão apresenta vícios de contradição quanto aos documentos impugnados pela parte autora, bem como fundamentou a decisão nos fatos narrados pelo oficial de justiça, uma vez que foi juntado aos autos um áudio demonstrando que o relatório do oficial de justiça foi vendido.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso para sanar os alegados vícios, para conceder efeito infringente.

Devidamente intimado, o Embargado deixou de apresentar contrarrazões conforme certidão em ID. 263450266.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T
O R
E L A T O R

EMBARAGNTE(S): MARLY NUNES DE ALMEIDA e outros

EMBARGADO(S): ANTONIO REGINALDO ROLDAO

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, trata-se de Embargos de declaração opostos por
MARLY NUNES DE ALMEIDA e outros
contra o acórdão de ID nº 255074179, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por DIRCEU DOS SANTOS E OUTROS 16 RECORRENTES, ora Apelantes, contra sentença (ID. 204521283) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá-MT, que nos autos da Ação de Reintegração de Posse com Pedido Liminar, ajuizada por ANTÔNIO REGINALDO ROLDÃO em face dos Apelantes, julgou procedente os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“(...) Isto posto, demonstrado os requisitos legais exigidos, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgo procedente o pedido de reintegração de posse pretendido por Antônio Reginaldo Roldão visando à proteção possessória da Fazenda Baixada Mansa, com área de 796 hectares, localizada na região conhecida como Monjolinho, município de Nova Brasilândia/MT.

Condeno os réus ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que, desde já, arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC. Todavia, DEFIRO o pedido de justiça gratuita, razão pela qual mantenho o pagamento suspenso pelo prazo de cinco anos, nos termos do art. 98, §3º, do CPC (...)”

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Preliminar.

Do cerceamento de defesa. Do retorno dos autos à origem para realização de perícia técnica na área, objeto da demanda, além de realização de audiência de instrução e julgamento e intervenção do INTERMAT no feito.

Mérito Recursal.

Da autorização para ocupação da área, concedida pelo Apelado.

Das benfeitorias realizadas na área e a necessidade de indenização.

Do conluio entre Oficial de Justiça e o Apelado.

Da multa em Embargos de Declaração.

Recurso tempestivo e isento do recolhimento de custas. (ID 204521307).

A parte recorrida não apresentou contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo. (ID. 204521309).

O representante da douta Procuradoria de Justiça, emitiu parecer, opinando pelo desprovimento recursal e manutenção da sentença vergastada. (ID nº 243090687)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T
O R
E L A T O R

APELANTES: DIRCEU DOS SANTOS E OUTROS 16 RECORRENTES

APELADO: ANTONIO REGINALDO ROLDAO

VOTO

Egrégia Câmara:

Preliminar

Do cerceamento de defesa. Do retorno dos autos à origem para realização de perícia técnica na área, objeto da demanda. Defende ainda, a intervenção do INTERMAT no feito e realização de audiência de instrução e julgamento.

De início, consigno que a justiça gratuita foi deferida no édito sentencial e novamente comprovada pelos documentos carreados no ID nº 249367694 e seguintes, de modo que não é necessário o recolhimento do preparo recursal.

Os apelantes suscitam preliminar de cerceamento de defesa, sob o argumento da necessidade de instrução do feito com a realização da perícia para comprovar estudo de cadeia dominial, inspeção judicial e oitiva de testemunhas e intervenção do INTERMAT, para que se manifeste sobre a questão em análise, requerendo, por conseguinte, a nulidade da sentença.

Contudo, sem razão aos recorrentes.

Isso porque a produção de provas requeridas pelos apelantes não se mostrou essencial ao deslinde do feito, bem como as provas requeridas em nada contribuiriam com o deslinde da lide, a qual visa a reintegração do possuidor legítimo em sua propriedade.

Outrossim, conforme será devidamente detalhado no tópico 2.2, emerge dos autos que, inicialmente, a posse dos recorrentes foi proveniente de mera permissão/tolerância, razão pela qual torna-se desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento, já que a precariedade da posse, com a pretensão resistida, fica configurada.

De tal forma, realizar audiência, quando já constatada a permissão pela parte autora, seria ato inútil/desnecessário. O CPC estabelece no art. 370 que “Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”, e o parágrafo único complementa que “O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”.

Nesse sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça, já decidiu questão parecida:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA - CERCEAMENTO DE DEFESA - DECISÃOSURPRESA- NÃO VERIFICADAS - PRODUÇÃO DE PROVAS - DESNECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO - CONTRADIÇÃO/OMISSÃO/OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADAS - REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA –RECURSO DESPROVIDO.
Não há falar em cerceamento de defesa ou em
decisãosurpresaporjulgamentoantecipadoda
lide, máxime se as provas documentais dos autos permitem a comprovação dos fatos em discussão
. (...)”

(N.U 1025313-22.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022,
Publicado
no DJE 29/11/2022).

Portanto, rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

Mérito Recursal.

2.1. Dos requisitos da proteção possessória.

Conforme relatado anteriormente, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Dirceu dos Santos e outros 16 recorrentes contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá-MT, que julgou procedente o pedido inicial formulado nos autos da Ação de Reintegração de Posse, proposta pelo recorrido.

Consta dos autos que Antônio Reginaldo Roldão ajuizou a Ação de Reintegração de Posse contra os recorrentes, visando à proteção possessória da Fazenda Baixada Mansa, com área de 796 hectares, localizada na região conhecida como Monjolinho, município de Nova Brasilândia/MT.

Salientou, na inicial, que detinha a propriedade e posse de um imóvel constituído pelas matrículas nº 4784, 4785, 4786 e 4789, CRI de Chapada dos Guimarães, conhecido como Fazenda Baixada Mansa, há mais de 20 (vinte) anos, onde explorou a atividade agropastoril e edificou benfeitorias como curral, embarcadouro, casa, tomada d’água, energia elétrica, dentre outros.

Afirmou que, no ano de 2010, a propriedade foi invadida pelos réus, liderados por Elias Nunes de Almeida e Ramiro Antunes Maciel. O autor/recorrido ajuizou uma ação possessória julgada procedente, que tramitou
perante a Segunda Vara de Chapada dos Guimarães PJE nº 0057764-13.2015.8.11.0041. Assim, em 2014, foi reintegrado judicialmente.

Aduziu ainda que parte dos requeridos/recorrentes chegou a ajuizar Embargos de Terceiros perante aquele juízo; entretanto, tiveram a liminar negada e, ao que consta dos autos, foi extinto por ilegitimidade dos embargantes. Por fim, afirmou que a sua posse sobre a área foi novamente turbada com atos de violência, como destruição de cercas e queimada do pasto, ensejando o ajuizamento da presente demanda.

Noutro giro, asseveram os recorrentes que o Sr. Antônio Roldão, ora recorrido, abandonou o imóvel nos idos de 1990 e, portanto, não seria verdade que a ocupação ocorreu em 2014.

Prosseguem afirmando que, na época da ocupação, eles tinham conhecimento de que, em razão de alta dívida contraída pelo autor junto ao banco, o imóvel seria tomado e, por conta disso, foi orquestrada a invasão, a fim de que o INCRA promovesse a desapropriação, de modo que o banco pudesse desistir de tomar o imóvel e o autor/recorrido ficar com o dinheiro.

Defendem o arbitramento de indenização a título de benfeitorias realizadas no local.

Pois bem.

Tratando-se de ação possessória, mostra-se inarredável a necessidade daquele que a invoca demonstrar, como requisito mínimo, a sua posse anterior, o esbulho praticado pelo adverso e a continuação da posse, com o escopo de ter o seu direito reconhecido, à luz do que dispõem os artigos 560 e 561 do Código de Processo Civil, in
verbis
:

“Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I -
a
sua posse;

II -
a
turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV -
a
continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

Nesse sentido, conforme ensina o professor, SÍLVIO DE SALVO VENOSA:

"Ocorrendo esbulho, a ação é de reintegração de posse. Esbulho existe quando o possuidor fica injustamente privado da posse. Não é necessário que o desapossamento decorra de violência. Nesse caso, o possuidor está totalmente despojado do poder de exercício de fato sobre a coisa. Os requisitos estão estampados em conjunto com os da manutenção no artigo 927 da lei processual. Além de sua posse, o autor deve provar o esbulho, a data de seu início e a perda da posse."

(Direitos Reais, 3ª edição, editora Atlas, São Paulo, 2003, páginas 141/142).

Sobre a finalidade das ações possessórias, valho-me ainda dos ensinamentos de ORLANDO GOMES:

“Seu fim específico é obter a recuperação da coisa. Tem todo o possuidor direito a consegui-la se da posse for privado por violência, clandestinidade ou precariedade. Também chamado de ação de força nova espoliativa, pressupõe ato praticado por terceiro que importe, para o possuidor, perda da posse, contra a sua vontade”.

(Direitos reais. 11. ed. São Paulo: Forense, 1995. p. 79).

Como se vê, o possuidor tem direito a ser reintegrado na posse mediante a existência de esbulho. Porém, para tanto, compete a ele provar, nos termos do dispositivo e dos ensinamentos supracitados, a posse sobre o imóvel, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse.

In
casu
, analisando detidamente o conjunto probatório, verifica-se o acerto da sentença recorrida, já que o recorrido obteve êxito em comprovar os referidos requisitos.

Extrai-se dos autos, que o exercício da
posse justa e de boa-fé
restou demonstrado pelo apelado, demonstrando ter adquirido a área por meio de justo título no início da década de 1980, conforme se denota da documentação carreada aos autos (ID 204520739 – pág. 1–10).

Nesse sentido, o apelado comprovou que há registro da mencionada propriedade perante os órgãos competentes, quais sejam: Certificados de Cadastro de Imóvel Rural - CCIR, emitidos pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, entre os anos de 1998 e 2009 (ID nº 204520739).

Ainda nesta senda, conforme demonstrado pelo extrato de exploração emitido pelo Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso – INDEA, datado de 2015, percebe-se que, anteriormente ao esbulho praticado, havia intenso exercício de atividade pecuária realizado no local.

No que se refere à análise do
esbulho possessório
sofrido, percebo que houve a juntada do Boletim de Ocorrência nº 159/2016, datado de 15/06/2016. (ID 204520739 – pág. 11–13).

Os atos de esbulho praticados pelos ora apelantes restaram demonstrados pela certidão exarada pelo Meirinho, acompanhada por fotografias que comprovam que o ingresso no imóvel ocorreu de forma violenta, com auxílio de maquinário pesado, utilizado para abertura de estradas e supressão da vegetação. (ID 204520739)

Vejamos o teor da certidão do oficial de justiça (ID nº 204521186 e seguintes):

“(...) verificou-se na propriedade há diversas casas fechadas, conforme as fotos abaixo juntadas, e segundo informou o Presidente da Associação dos Moradores, que estas pessoas residem na cidade de Nova Brasilândia, e
Peresópolis
, que somente comparecem ali esporadicamente aos finais de semana. Certifico ainda que INTIMEI a pessoa de MARLI NUNES DE ALMEIDA, que reside no Distrito de
Peresopolis
, onde
a mesma
alegou que apenas cedeu seu nome na época da invasão e que nunca morou na área, que não sabe por que o nome
da mesma
se encontra envolvido no processo e que não tem interesse na ação. Informo ainda que
varias
pessoa que lá não
fora

encontradas
, foi por que já venderem seu direito para terceiros. Em alguns barracos fechados, não fora encontrado vestígio de posseiros e nem na área. (...)” (grifo nosso)

Ainda nesta senda, o depoimento da testemunha Geraldo Batista Filho corrobora as alegações iniciais do autor da ação, sendo que, em depoimento colhido em audiência de justificação (ID 204520694), afirmou:

“(...) que esteve no local, em duas ocasiões com o intuito de efetuar a compra de gado. Inicialmente em maio/2015, oportunidade que encontrou o caseiro da propriedade rural junto ao Apelado Antônio Reginaldo Roldão. (...) que posteriormente, em junho/2015, esteve novamente no local e percebeu que havia ocupação, inclusive na sede da Fazenda Baixada Mansa, e que seriam aproximadamente 10 (dez) pessoas ocupando o imóvel. (...) que anteriormente a ocupação, havia por parte do Sr. Antônio Reginaldo, a criação de gado e plantação de hortaliças no local. (...)”

No mesmo sentido, a testemunha
Valdécio
Társis Rezende, afirmou que:

“(...)esteve no local, em meados de junho/2016, para levar aproximadamente 41 (quarenta) cabeça de gados que foram entregues ao Sr. Giovane, caseiro da propriedade. (...) que no local havia construção de casa de alvenaria, além de atividade de pecuária. Afirma ainda, que voltou, após dois dias, para levar o restante do gado, oportunidade que percebeu que no local havia ocupação de 10 (dez) a 15 (quinze) pessoas.”

Da expressa autorização para ocupação da área, concedida pelo Apelado.

Neste ponto recursal, os Apelantes, afirmam que: “(...) tal ocupação ocorreu com permissão do Sr. Antônio Roldão, a fim de que ele pudesse, supostamente, ser contemplado com a desapropriação pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA. (...) que houve conluio entre o recorrido e o Oficial de justiça, para manipulação de informações e que o Meirinho recebeu a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil) reais para alterar a verdade dos fatos. (...)”

Pois bem. Em que pese as alegações dos recorrentes, tal pretensão não merece guarida.

Denota-se que os recorrentes juntaram aos autos documento
quase ilegível
(ID nº 204521307 - pág. 6), que supostamente comprova a autorização por parte do apelante para que as famílias ocupassem o imóvel para o cultivo, utilidade e função social da área. Todavia, a meu ver, tal
documento não possui o condão de comprovar as alegações, haja vista que fora impugnado pelo recorrente.

Ademais, posteriormente, caracterizou-se o esbulho, inclusive pela insistência dos recorrentes em serem mantidos na área, mesmo pesando contra si a sentença exarada nos autos n. 0057764-13.2015.8.11.0041 (Juízo de Chapada dos Guimarães), que julgou improcedente a ação de manutenção na posse da área que compõe a Fazenda Baixada Mansa, ajuizada pelos recorrentes sob o argumento de terem sido alocados ali pelo próprio recorrido.

Outrossim, a mencionada autorização concede o uso aos possuidores diretos; todavia, preserva a posse indireta a quem autoriza, e, ao pleitear a posse, sendo negada, nasce o esbulho possessório, conforme dito e repetido.

Portanto, diante desse conjunto probatório, é evidente que, em período anterior ao esbulho praticado,
os apelantes eram meros detentores,
enquadrando-se nos termos do art. 1.198 do CC/02, que estabelece que:

“Considera-se detentor aquele que, achando-se em relação de dependência para com outro, conserva a posse em nome deste e em cumprimento de ordens ou instruções suas”.

Além disso, é sabido que não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância, assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade, nos termos do art. 1.208 do Código Civil.

Neste sentido trago entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE –
MERA DETENÇÃO
– ESBULHO CARACTERIZADO - REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – HIPÓTESE DE PROCEDÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Restando comprovado o preenchimento dos requisitos legais para a procedência do pedido, há de ser reconhecido o direito da autora/apelada, de se ver reintegrada na posse do imóvel sub judice (Artigos 560 e 561, do CPC/15).”

(N.U 1020253-90.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2022,
Publicado
no DJE 25/05/2022).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - IMPROCEDÊNCIA -
MERA DETENÇÃO OU TOLERÂNCIA - NÃO SE CONVALIDA A POSSE
- DEVER DE DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL APÓS A NOTIFICAÇÃO – ESBULHO POSSESSÓRIO - CONFIGURADO - PROCEDÊNCIA DA REINTEGRATÓRIA – MANUTENÇÃO DE POSSE DA PARTE ADVERSA – CONSEQUÊNCIA LÓGICA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – IMPROCEDÊNCIA - RECURSO PROVIDO. Quando a parte exerce a posse ciente de que se trata de
mero ato de tolerância
, ainda que por longos anos, não pode se negar a devolver o imóvel quando o proprietário o requerer, ante a origem precária de sua detenção, a qual não induz atos de posse a ampará-lo em ação possessória. Assim, após notificação, têm direito o possuidor à reintegração na posse do bem, sob pena de configurar o esbulho possessório, como ocorrido. Presentes os pressupostos do artigo 561 do CPC/15, impõe-se a procedência da reintegração de posse. Por consequência lógica, a ação de manutenção de posse julgada procedente na mesma sentença, por não preencher os requisitos do mesmo dispositivo legal, deve ser declarada improcedente”

(N.U 0002642-10.2017.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 17/03/2021,
Publicado
no DJE 19/07/2021).

Da função social exercida na área e a necessidade de indenização pelas benfeitorias no período de autorização à ocupação por parte do apelado.

Aduzem os recorrentes a necessidade de serem indenizados pelas diversas benfeitorias realizadas na propriedade, objeto da presente lide.

Todavia, sem razão aos recorrentes.

Isto porque se trata de pedido totalmente genérico, sem especificar as benfeitorias a serem indenizadas e o montante concernente a tal dispêndio de valores.

No caso dos autos, a alegação de que os apelantes são possuidores de boa-fé não ficou demonstrada, conforme dito alhures, sendo demonstrado, em verdade, que a posse de boa-fé pertence ao autor, e, nestes casos, somente seriam indenizáveis as benfeitorias úteis, conforme artigo 1.220 do Código Civil:

Art. 1.220. Ao possuidor de má-fé serão ressarcidas somente as benfeitorias necessárias; não lhe assiste o direito de retenção pela importância destas, nem o de
levantar
as voluptuárias.

Ademais, as alegadas benfeitorias acerca de
melhoramento do solo,
realizadas pelos recorrentes, não se enquadram, portanto, como necessárias, mas sim como úteis e voluptuárias, visto que o autor já realizava exploração de atividade econômica no imóvel, conforme ficou consignado na sentença vergastada.

Da multa em embargos de declaração.

Por fim, os apelantes se insurgem contra a multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, aplicada a eles no julgamento dos Embargos de Declaração opostos à sentença, arguindo que não houve caráter protelatório.

O §2º do art. 1.026 do CPC preceitua que “Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa”.

Neste caso, após a prolação da sentença, os recorrentes opuseram Embargos de Declaração (ID nº 204521286) para discutir sobre teses recursais omissas e não enfrentadas no decisum fustigado.

Desta feita, observa-se que o juízo a quo apreciou e rejeitou a tese de omissão referente à indenização de benfeitorias aos recorrentes.

Contudo, posteriormente, a parte opôs novos embargos de declaração (ID nº 204521299), reiterando as mesmas teses fático-jurídicas que já haviam sido suscitadas e rejeitadas, inclusive com reprodução da mesma peça processual, caracterizando o caráter protelatório, fato que enseja a imposição de multa.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2º, DO CPC. 1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (c) corrigir erro material. 2. Não merece prosperar o recurso integrativo cujos argumentos, na verdade, tão somente reiteram a pretensão veiculada nos primeiros
aclaratórios
, envolvendo matéria já examinada e decidida pelo Colegiado.3. O magistrado não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos levantados pelas partes, visto que pode deliberar de forma diversa da pretendida, sob outro prisma de fundamentação, sem incorrer, portanto, em uma negativa de prestação jurisdicional. 4. Não merece louvor o manejo, pela segunda vez, do recurso
aclaratório
, para tentar rediscutir questão já examinada pela Turma. Isto porque, para além de sobrecarregar desnecessariamente o Judiciário, aumentando custos para o Estado, retarda injustamente a solução final do mandado de segurança, em violação aos aludidos princípios insertos nos artigos 4º e 6º do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa. (grifo nosso)

(STJ -
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no RMS: 63440 BA 2020/0101289-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 08/03/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/03/2021)

Ademais, conforme já bem decidido pelo STJ, o magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pelas partes um a um, devendo enfrentar a demanda com observância das questões relevantes ao caso, conforme se vê nos julgados abaixo transcritos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado
( CPC
, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
3. Embargos de declaração rejeitados. (grifo nosso)

(STJ -
EDcl
no
AgInt
no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/02/2022)

Portanto, a multa aplicada pelo juízo sentenciante, no patamar de 2% sobre o valor atualizado da causa, deve ser mantida inalterada, nos termos do artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Por fim, ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados pelo Juízo de 1º Grau, em desfavor dos recorrentes, para o importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Todavia, a execução de valores ficará suspensa, tendo em vista o benefício da assistência judiciária, de acordo com o art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.”

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta vícios de contradição, entretanto, revisando a mencionada decisão, verifica-se que a matéria foi amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

É como voto.
”

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta contradição, entretanto, revisando a mencionada decisão, verifica-se que a matéria foi amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025